Tribunal: STF
Processo: ARE 1383685
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-16
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DO ARE Nº 1.121.633-RG/GO, TEMA RG Nº 1.046, AO CASO CONCRETO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO: INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. ART. 7º, INC. XXVI, DA CRFB. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se a agravo contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:  



    “A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. 1. BANCÁRIO. CARGO DE CONFIANÇA. CONFIGURAÇÃO. No tocante à configuração do cargo de confiança, o Regional ressaltou que “o reclamante não atuava em função meramente burocrática, possuindo, pelo contrário, responsabilidade diferenciada na estrutura organizacional do empreendimento”. 2. INTERSTÍCIOS. A improcedência do pedido diferenças salariais oriundas dos interstícios remuneratórios decorreu da conclusão do Regional no tocante à insuficiência do acervo probatório apresentado pelo reclamante. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 3. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEMANDA AJUIZADA ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA LEI Nº 13.467/2017. O agravo de instrumento merece provimento, com consequente processamento do recurso de revista, haja vista que o reclamante logrou demonstrar possível ofensa ao art. 14, § 1º, da Lei nº 5.584/1970. Agravo de instrumento conhecido e provido. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O agravo de instrumento merece provimento, com consequente processamento do recurso de revista, haja vista que o reclamante logrou demonstrar possível contrariedade à Súmula nº 219, I, desta Corte. Agravo de instrumento conhecido e provido. B) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEMANDA AJUIZADA ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA LEI Nº 13.467/2017. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o fato de o obreiro ter recebido verbas rescisórias, bem como remuneração muito superior a dois salários mínimos, não é suficiente, por si só, a demonstrar que ele está em situação econômica que lhe permite demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família. Com efeito, se o demandante apresenta a declaração de pobreza, presume-se que a sua remuneração, ainda que superior a dois salários mínimos, não permite o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Não há como se rejeitar o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita com base no valor da remuneração recebida pelo trabalhador, pois o magistrado não conhece a vida pessoal e familiar do reclamante para concluir que a sua remuneração não estaria comprometida, por exemplo, com tratamentos médicos, dívidas, financiamentos, pensões alimentícias ou despesas comuns. Recurso de revista conhecido e provido. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Segundo a diretriz das Súmulas nos 219, I, e 329 desta Corte, na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou se encontrar em situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família e estar assistida por sindicato da categoria profissional, hipótese verificada no caso concreto. Recurso de revista conhecido e provido. C) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AOS ANUÊNIOS. O acórdão regional foi prolatado em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior do Trabalho, segundo a qual se aplica a prescrição parcial à pretensão de percepção de diferenças salariais decorrentes da supressão do adicional por tempo de serviço (anuênios), por se tratar de descumprimento e não de alteração do pactuado. Recurso de revista não conhecido. 2. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). PARCELA ORIGINARIAMENTE ASSEGURADA EM REGULAMENTO INTERNO. POSTERIOR SUPRESSÃO POR NORMA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. O quadro fático descrito pelo Regional revelou que o pagamento do adicional por tempo de serviço foi originalmente assegurado em regulamento interno, cujo pagamento deixou de ser feito a partir de 1999. Com efeito, a hipótese é diversa daquelas nas quais os anuênios são pagos exclusivamente com amparo em previsão coletiva. Não se trata de mera alteração do pactuado entre as partes, mas de descumprimento de norma contratual que aderiu ao contrato de trabalho e ao patrimônio jurídico do empregado, constituindo direito adquirido, nos termos da Súmula nº 51, I, do TST. Óbice da Súmula nº 333 desta Corte e do art. 896, § 7º, da CLT. Recurso de revista não conhecido.”



    (e-doc. 129, p. 1-3; grifos originais). 



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. ”a” do permissivo constitucional, o recorrente alega a violação ao art. 7º, inc. XXVI, da Constituição da República. Sustenta a necessidade de conhecimento do recurso extraordinário para julgamento em conformidade com o Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral.  



    3. Foram apresentadas contrarrazões  (e-doc. 142).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. De início, o recorrente não trouxe qualquer argumento apto a fundamentar sua pretensão de subsunção do presente feito ao julgado paradigma relativo ao Tema RG nº 1.046, no qual fixada a tese de que “[s]ão constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” (ARE nº 1.121.633-RG/GO, Tema nº 1.046, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 03/05/2019, p. 23/05/2019).



    5. Considerando que as razões recursais restringem-se ao pedido de aplicação da mencionada tese de julgamento, sem nem mesmo tratar do caso dos autos, para sustentar pontualmente sua vinculação ao paradigma, é de rigor a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF:



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    6. Não o bastasse, ainda que se pudesse superar o óbice sumular apontado, verifico que a ratio decidendi do acórdão baseou-se somente em normas infraconstitucionais, sem adentrar na análise da norma do art. 7º, inc. XXVI, da CRFB, que assim deixou de ser prequestionada. Confira-se trecho do acórdão que, em alusão ao decisum do respectivo Tribunal Regional do Trabalho, nem mesmo, considerou a existência de normas coletivas aplicáveis ao caso: 



    “De fato, o Regional consignou expressamente que o reclamante inovou e sequer provou que os interstícios foram inicialmente previstos em regulamento interno, para depois constarem em normas coletivas. Ressaltou que não existiu norma coletiva estipulando a manutenção dos interstícios de 12% ou 16% a partir de 1997 e que o PCS implantado a partir dessa data não reduziu o salário dos empregados, tendo ocorrido a diminuição do índice de reajuste a partir de então, hipótese abarcada pelo poder diretivo da empresa. Diante desse contexto, julgou improcedente a pretensão.



    Como se denota, o entendimento de improcedência do pedido diferenças salariais oriundas dos interstícios remuneratórios decorreu da conclusão do Regional no tocante à insuficiência do acervo probatório apresentado pelo reclamante, o que, sem dúvida, é bastante para se reconhecer a total impertinência da alegação de afronta aos dispositivos de lei e da Constituição, bem assim de contrariedade à Súmula mencionada no recurso.” (e-doc. 129, p. 10; grifos nossos).



    7. Neste aspecto, portanto, inarredável a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 256 da Súmula do STF:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”  



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art.  21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 129, p. 38), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator